Tribunal: TJSP
Processo: 1009799-43.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ÇAO DE PENSÃO POR MORTE. Sentença de parcial procedência. Preliminar de nulidade. Fundamentação da decisão que incidiu sobre a pretensão posta em juízo. Insurgência da ré ao argumento de que a r. sentença foi contraditória, pois reconheceu a natureza contratual da previdência privada, mas a condenou ao pagamento de valores de pensão retroativo à data do óbito, afastando as disposições de seu regulamento e aplicando as normas da previdência social. Plano de previdência privado com regulamento disciplinando a forma de pagamento da pensão por morte que deve ser observado no caso, tanto mais porque, ainda que aplicável a Lei 8.213/91, o requerimento da concessão da pensão ocorreu após 90 dias do óbito. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Ônus de sucumbência integralmente suportados pela autora.

Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009799-43.2016.8.26.0405; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Airton Pinheiro de Castro

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇAO DE PENSÃO POR MORTE. Sentença de parcial procedência. Preliminar de nulidade. Fundamentação da decisão que incidiu sobre a pretensão posta em juízo. Insurgência da ré ao argumento de que a r. sentença foi contraditória, pois reconheceu a natureza contratual da previdência privada, mas a condenou ao pagamento de valores de pensão retroativo à data do

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇAO DE PENSÃO POR MORTE. Sentença de parcial procedência. Preliminar de nulidade. Fundamentação da decisão que incidiu sobre a pretensão posta em juízo. Insurgência da ré ao argumento de que a r. sentença foi contraditória, pois reconheceu a natureza contratual da previdência privada, mas a condenou ao pagamento de valores de pensão retroativo à data do óbito, afastando as disposições de seu regulamento e aplicando as normas da previdência social. Plano de previdência privado com regulamento disciplinando a forma de pagamento da pensão por morte que deve ser observado no caso, tanto mais porque, ainda que aplicável a Lei 8.213/91, o requerimento da concessão da pensão ocorreu após 90 dias do óbito. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Ônus de sucumbência integralmente suportados pela autora.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009799-43.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
FUNDAÇÃO CESP, é apelada LEDA MACEDO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009799-43.2016.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No 7883
Apelação no 1009799-43.2016.8.26.0405
Comarca: Osasco 4a Vara Cível
Apelante: Fundação Cesp
Apelado: Leda Macedo dos Santos
Juiz: Mariana Horta Greenhalgh
APELAÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPLEMENTAÇAO
DE
PENSÃO
POR
MORTE.
Sentença
de
parcial
procedência.
Preliminar
de
nulidade. Fundamentação da decisão que incidiu sobre
a pretensão posta em juízo. Insurgência da ré ao
argumento de que a r. sentença foi contraditória, pois
reconheceu a natureza contratual da previdência
privada, mas a condenou ao pagamento de valores de
pensão retroativo à data do óbito, afastando as
disposições de seu regulamento e aplicando as normas
da previdência social. Plano de previdência privado
com regulamento disciplinando a forma de pagamento
da pensão por morte que deve ser observado no caso,
tanto mais porque, ainda que aplicável a Lei 8.213/91,
o requerimento da concessão da pensão ocorreu após
90 dias do óbito. Sentença reformada para julgar
improcedentes os pedidos. Ônus de sucumbência
integralmente suportados pela autora.
Recurso provido.

Trata-se de ação ajuizada por Leda Macedo
dos Santos contra Fundação Cesp, cuja r. sentença de fls. 181/186,
de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos, para condenar a ré ao pagamento dos benefícios
retroativos desde a data do óbito, em 23.02.2013 até 31.01.2014, no
valor de R$ 1.384,53, por mês. Diante do reconhecimento da
sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a pagar 50% das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação para o patrono da
autora, e 10% do valor pretendido para o patrono da ré, observada a
gratuidade da justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009799-43.2016.8.26.0405 -Voto no
3
Embargos de declaração a fls. 188/192,
rejeitados (fls. 196).

Inconformada, apela a ré (fls. 198/212),
arguindo preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de
fundamentação. No mérito, em síntese, alega que os regulamentos
dos planos de benefícios complementares são os instrumentos que
regem sua relação obrigacional com os participantes, os quais são
elaborados conforme diretrizes leais e estudos atuariais prévios,
regulando benefícios, carências e contribuições. Afirma que o regime
de previdência privada e o regime geral de previdência social são
autônomos e independentes entre si, ressaltando a natureza
contratual do primeiro. Aduz que a r. sentença não andou bem ao
condená-la ao pagamento de benefício de pensão por morte desde a
data do óbito, pois deixou de considerar as regras do regulamento do
plano previdenciário, embora tivesse reconhecido sua natureza
contratual, em patente contradição. Alega ter se conduzido em
consonância com o 81 do regulamento, segundo o qual, para o
pagamento dos valores retroativos serão utilizados os mesmos
critérios para o início de pagamento adotado pelo INSS, vez que é
condição para o recebimento do benefício que a recorrida seja
beneficiária do de cujus junto àquele. Afirma que o INSS considerou
como início do pagamento da pensão por morte a data de
01.02.2014, portanto, não é devido o pagamento dos valores
retroativos do período de 23.02.2013 (data do óbito) a 31.01.2014.
Aduz que, ainda que aplicável ao caso o art. 74, I, da Lei no
8.213/91, o pedido da recorrida perante o INSS foi realizado apenas
em 07.04.2014 e realizado perante a recorrente apenas em
30.06.2014, após o prazo de 90 dias da data do óbito, daí porque
considerou como início do pagamento da pensão a data de
01.02.2014. Por fim, tece considerações sobre a inaplicabilidade, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009799-43.2016.8.26.0405 -Voto no
4
caso, do Código de Defesa do Consumidor, colacionando julgados
acerca do tema. Pugna, portanto, pelo provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
213/214).
Contrariedade ao recurso a fls. 241/246.

Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
248).

É o Relatório.

Inicialmente, ao contrário do alegado pela
apelante, não há qualquer nulidade na r. sentença, porquanto a
fundamentação da decisão incidiu sobre a pretensão posta em juízo,
sendo o mais o próprio mérito da insurgência veiculada.

Narrou a apelada, em sua inicial, que recebe
suplementação de aposentadoria em nome do participante José
Nogueira Teles, falecido em 23.02.2013, no importe de R$ 1.384,53
mensais. Afirmou que o valor recebido é inferior ao efetivamente
devido, ou seja, R$ 2.025,38 mensais, e que os valores retroativos
recebidos em 30.06.2014 foram também repassados em quantia
inferior, R$ 5.273,98, quando o correto seria o valor de R$
28.355,32, relativo aos 14 meses retroativos e ao último salário do
participante. Pretendeu, portanto, o recebimento dos valores
retroativos à data do óbito até junho de 2014, somado à diferença do
valor mensal da pensão, por correspondência a 100% do valor da
suplementação da aposentadoria.

Citada, a apelada, em síntese, sustentou
que o cálculo do benefício e o pagamento dos atrasados atenderam
ao previsto no Regulamente do Plano de Benefícios, ou seja, o de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009799-43.2016.8.26.0405 -Voto no
5
cujus era participante assistido do plano no porcentual de 60% do
valor da suplementação que percebia na data do falecimento e que o
INSS considerou o início do pagamento da pensão por morte em
01.02.2014; logo, não são devidos os pagamentos dos valores
retroativos no período de 23.02.2013 a 31.01.2014, tampouco
havendo cogitar-se de diferenças de benefício mensal.

A
r.
sentença,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos.

Daí o apelo da ré.

Pois bem.

A apelante se insurge contra o capítulo da r.
sentença que a condenou ao pagamento dos benefícios de pensão
por morte retroativos à data do óbito do participante do plano de
previdência privada.

Nesse sentido, afirma, em suma, ter sido a r.
sentença contraditória, pois, embora tenha reconhecido a natureza
contratual do plano de previdência privada, sua autonomia e
independência em relação à previdência social, afastou a regra
regulamentar, qual seja, o art. 81, aplicando ao caso o art. 74, I, da
Lei no 8.213/91, o qual dispõe que a pensão por morte será devida “a
contar da data do óbito, quando requerida até noventa dias depois”. Alega,
portanto, que deve ser aplicado, no caso, o art. 81 do regulamento de
plano de previdência privada, o qual expressamente dispõe que para
o pagamento dos valores retroativos serão utilizados os mesmos
critérios para o início de pagamento adotado pelo INSS, vez que é
condição para o recebimento do benefício que a recorrida seja
beneficiária do de cujus junto ao INSS. Aduz, ainda, que, ao caso,
mesmo em se aplicando o dispositivo legal (art. 74, I,), a apelada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009799-43.2016.8.26.0405 -Voto no
6
requereu a pensão após os noventa dias ali previstos e, assim, o
pagamento não deve retroagir à data do óbito.

Com efeito, realmente, a Lei no 8.213/91,
disciplina a previdência social, não se aplicando, indistintamente, às
relações de previdência privada, de natureza sabidamente contratual.

No caso, existe regulamentação regendo as
hipóteses de pagamento de pensão. Nesse sentido, o art. 81,
parágrafo único do mencionado regulamento dispõe, conforme
suscitado pela apelante, que “Para pagamento da Suplementação de
Pensão por Morte serão adotados os mesmos critérios para o início do
pagamento deste tipo de benefício na Previdência Social”. Por sua vez, o
art. 74, I, da Lei no 8.213/91, prevê que a pensão será devida a
partir do óbito, desde que requerida em até noventa dias após.

No entanto, tal dispositivo legal somente
poderia ser aplicado, na espécie, por analogia, à falta de normativa
própria, o que não é o caso. Dito de outra forma, ao caso deve ser
aplicado o disposto no art. 81, parágrafo único, do regulamento do
plano, acima transcrito.

Ademais, razão assiste à apelante quanto à
alegação de que a apelada requereu a pensão por morte após 90 dias
do óbito do participante; ou seja, ainda que aplicável, como
efetivamente aplicado pela r. sentença, o art. 74, I, da Lei 8.213/91,
o documento juntado a fls. 161 informa que a solicitação da
concessão do benefício de pensão por morte foi realizada em
09.05.2014, e, como o óbito ocorreu em 23.02.2013, patente que o
prazo legal foi excedido. Neste ponto, forçoso reconhecer, a r.
sentença partiu do equivocado pressuposto de “por ter a autora requerido
a suplementação de pensão dentro do prazo, faz jus ao recebimento dos atrasados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009799-43.2016.8.26.0405 -Voto no
7
desde a data do falecimento de seu marido” (fls. 185). Descabido, pois,
retroagir à data do óbito o pagamento, sendo o caso, à míngua de
dispositivo legal dispondo em contrário, de aplicação do
regulamento, considerando-se a DIB como sendo a mesma adotada
pelo INSS, nos termos do art. 81 do regulamento.
Nessa quadra de considerações, ante o
acima exposto, respeitado o entendimento do d. juízo a quo, de rigor
a reforma da r. sentença para julgar os pedidos improcedentes, e à
guisa de conclusão, mercê do provimento do apelo, carreia-se o ônus
da sucumbência integralmente à apelada, verba honorária arbitrada
em 12% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Do
exposto,
pelo
meu
voto
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator